Tribunal: TJDFT
Processo: 0009968-48.2015.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE POSSE. PROTEÇÃO DA MELHOR POSSE. RECONHECIMENTO INCLUSIVE EM SEDE DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA TRANSITADA EM JULGADO. TURBAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A comprovação da posse e a demonstração da turbação ou esbulho praticado pelo réu constituem requisitos fundamentais ao êxito da demanda possessória. Inteligência do art. 561 do Código de Processo Civil.
2. No caso, os apelados exercem a posse justa, inclusive exibindo justo título formado em ação de usucapião, com trânsito em julgado. Diversamente, não há como reconhecer justo título, a fim de amparar a posse dos apelantes, com base em simples contrato de cessão de direitos de posse, que não reflete a área ocupada.
3. Caracterizada a turbação, é cabível a manutenção do legítimo possuidor na posse do imóvel.
4. Apelação conhecida e não provida.